Tribunal: TJSP
Processo: 2122401-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente aparentemente reincidente em crime doloso e que foi preso em flagrante a cometer roubo mediante violência física contra mulher. Preventiva bem fundamentada. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência de outras medidas cautelares. Covid-19 e Recomendação 62 CNJ. Inexistência de demonstração de comorbidade ou de que no local haja maior risco ao paciente.

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente aparentemente reincidente em crime doloso e que foi preso em flagrante a cometer roubo mediante violência física contra mulher. Preventiva bem fundamentada. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência de outras medidas cautelares. Covid-19 e Recomendação 62 CNJ. Inexistência de demonstração de comorbidade ou de que no local haja maior risco ao paciente. Recomendação 62 que não se destina aos crimes violentos. Inaplicação. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122401-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS
ROBERTO DE PAULA MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122401-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.436
2
Habeas Corpus Criminal no 2122401-69.2020.8.26.0000
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente MARCOS ROBERTO DE PAULA MARQUES DA SILVA
Voto 1.436
Habeas Corpus. Paciente aparentemente reincidente em crime
doloso e que foi preso em flagrante a cometer roubo mediante
violência física contra mulher. Preventiva bem fundamentada.
Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência de
outras medidas cautelares. Covid-19 e Recomendação 62 CNJ.
Inexistência de demonstração de comorbidade ou de que no local
haja maior risco ao paciente. Recomendação 62 que não se destina
aos crimes violentos. Inaplicação. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Bruno Martinelli Scrignoli, Defensor Público do Estado de São
Paulo, e Bruna Souza de Mello Sartori, estagiária da Defensoria Pública, impetram este
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Marcos Roberto de Paula Marques da
Silva (Marcos Roberto de Paula Marques Silva), apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Campinas, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a
prisão preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade da aplicação da medida. Aduzem que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente não é reincidente específico, não houve emprego de arma
de fogo, bem como que os bens subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.
Afirmam que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente fixado o regime inicial
semiaberto. Mencionam, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Assim,
requerem a concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao
Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida, conforme se pode conferir no despacho de
fl. 130/132.
Vieram informações às fl. 138/140. Deu-se conta de que o paciente
fora preso em 20 de abril pelo crime de roubo, já tendo sido recebida a denúncia e só não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122401-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.436
3
realizada a instrução por demora da própria defesa em apresentar a defesa prévia.
Na sequência manifestou-se a PGJ. Foi pela denegação da ordem
(fl. 144/153).
Eis o relatório.
Há prova da materialidade do crime de roubo, praticado com
violência contra vítima do sexo feminino, que teve sua bolsa subtraída depois de agredida
com um golpe no rosto pelo paciente, por ela reconhecido e preso pelos policiais (indícios
suficientes da autoria).
É crime grave e que desassossega a sociedade, com pena máxima
muito superior a 4 anos. E o paciente, como destacado na minuciosa decisão de fl. 70/72
que decretou sua preventiva, é aparentemente reincidente em crime doloso (vide fa. De fl.
43/46). De modo que, não há coação ilegal alguma, estando a custódia cautelar amparada
nos elementos concretos do caso e que denotam que, em liberdade, o paciente representa
risco à ordem pública.
Quanto à pandemia e à recomendação 62, que de resto não
recomenda seja concedida liberdade provisória em casos de crimes violentos.
Primeiramente observo que o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF
347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode ser
considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito,
isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que,
particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar
substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à efetividade do
processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para
a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122401-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1.436
4
juridicamente tutelados na norma penal (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Aqui, como se vê, não há demonstração de comorbidade ou que no
local onde o/a (s) paciente(s) se encontra(m) recolhido/a(s) haja algum surto de Covid-19
que a/o(s) faça(m) merecedor(es) de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude
da recomendação n. 62 do CNJ.
Nem foi juntado aos autos qualquer documento que comprove
condição de extrema debilidade que seja indicativa de que, onde se encontra, o/a(s)
paciente(s) não possa(m) receber o tratamento de que necessite.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo Exmo.
Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo,
ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão
sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM DE HABEAS
CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).